Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça do Distrito Federal por suposto litisconsórcio necessário com a União, bem como prejudicial de mérito de prescrição. Cinge-se a controvérsia em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta PASEP do autor, consubstanciado em supostos saques indevidos e incorreta atualização monetária dos valores depositados pelo empregador. Intimadas as partes para se manifestarem acerca do prosseguimento do feito em razão do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis e o agravado pugnou pelo regular processamento e julgamento (IDs 20063752 e 20038146). É o relatório. Decido. Em sessão realizada no dia 24.08.20, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16). Diante disso, e com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), o Desembargador Relator ANGELO PASSARELI determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão submetida a julgamento: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).” Noutro giro, verifico que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Assim, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo do incidente ou posterior decisão que autorize seu prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006